Tribunal: TJSP
Processo: 2208228-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PEDIDO SUPERVENIENTE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA O DECRETO DE DESERÇÃO. EFEITOS "EX NUNC". DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.